Tribunal: TJES
Processo: 0027805-91.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027805-91.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Município/Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0027805-91.2018.8.08.0035

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 3856557) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Município/Embargante (ID 4206281) alega que o acórdão foi omisso acerca da alegação de que não é possível atribuir efeito
ex tunc
ao Decreto n.º 294/2012, que declarou a caducidade do loteamento, para alcançar lançamentos pretéritos, haja vista que se trata de um ato administrativo constitutivo, possuindo, portanto, efeito
ex nunc
, ou seja, da data do ato em diante.

Acerca da omissão que justifica a interposição dos Embargos de Declaração a doutrina destaca que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

As alegações do Município/Embargante não merecem prosperar, pois o acórdão recorrido esclareceu as razões pelas quais concluiu pela manutenção da sentença recorrida.

A alegação de impossibilidade de atribuição de efeitos
ex tunc
ao Decreto n.º 294/2012 foi expressamente analisada como se vê no trecho abaixo transcrito:

Conquanto, em regra, a caducidade somente produza efeitos a partir de sua decretação, como ressaltado na sentença, o Município/Apelante “
não impugnou a tese do Embargante de que o Decreto no 294/2012 tornara insubsistente o loteamento em referência, de forma que nunca teria havido loteamento na localização em que se encontra os imóveis objeto da exação tributária
”.

Ademais, não se mostra razoável que o Município/Apelante reconheça uma situação de fato pré-existente, ou seja, que o lote em questão não chegou a ser implementado e pratique um ato incompatível com esse reconhecimento ao promover a cobrança do IPTU.

O voto condutor do acórdão analisou a questão e esclareceu os motivos pelos quais concluiu pela impossibilidade de cobrança do IPTU relativo a lote que não chegou a ser implementado, em razão do cancelamento parcial do loteamento.

Desse modo, não há vício a ser sanado por meio de Embargos de Declaração e as alegações do Município/Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com a decisão e a tentativa de fazer prevalecer a sua opinião acerca da possibilidade de cobrança do IPTU.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.